Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0725189-69.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) JOAO PAULO GOMES RIOTINTO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 67514811) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0701015-39.2020.8.07.0018) manejado por João Paulo Gomes Riotinto e outros, deferiu a retratação do autor quanto à renúncia do valor excedente a 10 (dez) salários mínimos para fins de emissão da Requisição de Pequeno Valor – RPV, para aplicar a Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, com vigência a partir de 19/06/2020, a qual aumentou o teto de RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Em suas razões recursais (ID 18009025), o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada desconsiderou “a disposição de crédito já protocolizada pela parte contrária, validamente praticada em 01/06/2020, segundo o regramento vigente à época (Lei 3624/2005) e chancelada pela decisão de ID 64672389”, todas anteriores à Lei Distrital n. 6.618/2020, vigente desde 19/06/2020. Afirma a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o magistrado de origem não observou o instituto processual da preclusão e a vedação à aplicação retroativa de lei nova. Defende que a renúncia efetuada pelo exequente, em 01/06/2020, consubstancia ato jurídico perfeito, acobertado pelo manto da preclusão, de modo que o exequente não poderia “retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito”. Assevera que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não pode ser aplicada retroativamente, de modo que “o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei n. 6.618, de 19 de junho de 2020, não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei n. 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos, porquanto deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título”. Obtempera que, por se tratar de normas de direito adjetivo, a Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, incide unicamente às manifestações processuais subsequentes a sua vigência, não podendo, portanto, retroagir para permitir a reabertura ou revisão de prática anterior pela parte adversa, a qual abdicou de parcela de seu crédito por meio de ato perfeito e acabado, sob o qual incidiu a preclusão. Alega que “a retratação da renúncia, ou mesmo a sua revisão de ofício, somente revela-se possível diante de um vício de consentimento, pois, repita-se, trata de ato perfeito e acabado”. Assinala que o posterior arrependimento não tem o condão de invalidar o ato processual, de modo que, ante a impossibilidade de retratação ou revisão da primeira renúncia quando ausente qualquer vício de consentimento, o pedido de retratação e de aplicação da nova lei deveria ter sido indeferido. Aduz que a não suspensão da decisão recorrida poderá resultar no esvaziamento e inutilidade de posterior decisão de mérito do presente recurso e em prejuízo ao Distrito Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação supra. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. Em síntese, o cumprimento de sentença de origem foi iniciado sob a égide da Lei Distrital n. 3.624, de 18/07/2005, que estabelecia, em seu art. 1o, que “para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor”. Em 01/06/2020, o exequente, ora agravado, renunciou seu crédito, no que excedeu o valor definido no art. 1o, optando pelo pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV. Contudo, o limite para recebimento do crédito por requisição de pequeno valor – RPV foi recentemente majorado pela Lei Distrital n. 6.618, de 08/06/2020, que, alterando o dispositivo acima mencionado, definiu, para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 (vinte) salários mínimos, por autor. Em razão da referida alteração legislativa favorável ao exequente, este requereu que a renúncia à quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, efetuada anteriormente, fosse alterada para o novo limite legal (20 vinte salários mínimos), o que foi deferido na decisão agravada, in verbis: O autor renunciou à quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, o que foi deferido, nos termos da decisão de ID 64672389. Posteriormente, tendo em vista a alteração do teto para a expedição de RPV pela Lei Distrital n.o 6.618/2020, o autor requereu a expedição da RPV de acordo o novo limite atribuído (ID 64367640). O réu informou que discorda do pedido do autor, pois pelo princípio do tempus regit actum não seria possível, após o já deferimento da renúncia à quantia excedente aos 10 (dez) salários mínimos, a retratação do autor para adequação ao novo teto previsto na Lei Distrital n.o 6.618/2020 (ID 66986899). Todavia, o que deve prevalecer com relação à renúncia do crédito excedente para a expedição de requisição de pequeno valor - RPV é a lei em vigor no momento da respectiva expedição, no caso, a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Dessa forma, encontra-se correto o autor em requerer a renúncia à quantia excedente aos 20 (vinte) salários mínimos, para receber mediante requisição de pequeno valor - RPV, nos termos da Lei Distrital n.o 6.618/2020, razão pela qual, por se tratar de direito disponível deste, defiro o pedido. Se necessário ao cumprimento da Portaria GPR no 7/2019, deste Tribunal, retornem os autos à contadoria judicial. Em seguida, expeçam-se requisições de pequeno valor, conforme pleiteado. Após, intime-se o réu para realizar o pagamento da requisição, no prazo de 2 (dois) meses, contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II, do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). O réu deverá comprovar nos autos a realização de eventual depósito, no prazo de 5 (cinco) dias contados do término do prazo para pagamento, sob pena de sequestro, independentemente de intimação. Findo o prazo supra venham os autos conclusos para levantamento do valor depositado e a extinção do feito pelo pagamento ou realização do sequestro. Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma, que a decisão agravada desconsiderou “a disposição de crédito já protocolizada pela parte contrária, validamente praticada em 01/06/2020, segundo o regramento vigente à época (Lei 3624/2005) e chancelada pela decisão de ID 64672389”, todas anteriores à Lei Distrital n. 6.618/2020, vigente desde 19/06/2020. Afirma a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o magistrado de origem não observou o instituto processual da preclusão e a vedação à aplicação retroativa de lei nova. Assevera que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não pode ser aplicada retroativamente, de modo que “o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei n. 6.618, de 19 de junho de 2020, não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei n. 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos, porquanto deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título”. Feita essa breve digressão e diante de tal quadro, impõe ressaltar que, iniciado o cumprimento de sentença e tendo o exequente optado pelo recebimento de seu crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV, limitada a 10 (dez) salários mínimos, a interpretação acerca do alcance da renúncia e seus respectivos parâmetros legais demanda análise aprofundada da matéria de direito pelo colegiado. Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Ademais, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação revela-se presente, porquanto a eficácia da decisão agravada conduziria ao esvaziamento da pretensão recursal. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora